Tribunal: STJ
Processo: 1198631-64.2007.8.21.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1356433 - RS (2012
/0214852-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM E OUTRO(S)
- SP118685
OTAVIO KERN RUARO E OUTRO(S) - RS074117
AGRAVADO
: INSTITUTO DE DEFESA DOS CONSUMIDORES DE
CRÉDITO - IDCC
ADVOGADO
: FERNANDO SCHIAFINO SOUTO E OUTRO(S) - RS034738
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. FUNDAMENTO
SUFICIENTE
PARA
MANTER
O
JULGADO
NÃO
IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA No 283/STF. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Não infirmado fundamento suficiente, por si só, para manter o julgado que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência, tem incidência o enunciado no
283/STF.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
06/08/2025
12/08/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião
Reis Júnior votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
Documento eletrônico VDA49489844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/08/2025 20:02:45
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 10379898-d78b-4130-a0fc-ec816301e338

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA49489844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/08/2025 20:02:45
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 10379898-d78b-4130-a0fc-ec816301e338

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1356433 - RS (2012/0214852-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM E OUTRO(S) -
SP118685
OTAVIO KERN RUARO E OUTRO(S) - RS074117
AGRAVADO
: INSTITUTO DE DEFESA DOS CONSUMIDORES DE CRÉDITO -
IDCC
ADVOGADO
: FERNANDO SCHIAFINO SOUTO E OUTRO(S) - RS034738
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. FUNDAMENTO
SUFICIENTE
PARA
MANTER
O
JULGADO
NÃO
IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA No 283/STF. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Não infirmado fundamento suficiente, por si só, para manter o julgado que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência, tem incidência o enunciado no
283/STF.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO BRADESCO contra decisão
que indeferiu liminarmente os embargos de divergência resumida nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO
NÃO COMPROVADO. PARADIGMA RECHAÇADO COMO NÃO
DISSIDENTE NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA
No 598/STF. ASSOCIAÇÃO DE CONSUMIDORES. LEGITIMIDADE
ATIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA No 168/STJ.
RECURSO INDEFERIDO LIMINARMENTE.

Sustenta o agravante que há similitude fática entre o acórdão embargado proferido
pela Quarta Turma e os precedentes da Segunda e Sexta Turmas indicados como paradigmas,
que decidiram conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não
Documento eletrônico VDA48294338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:42
Código de Controle do Documento: 10f819b5-8a3a-48d0-a47d-57ac4b2e1755

bastaria mera previsão no estatuto permitindo a propositura de demandas coletivas, tampouco
autorização assemblear genérica para ajuizamento de toda e qualquer ação civil pública de
consumo.
Pleiteia o provimento do recurso para que os embargos de divergência sejam
acolhidos.
Sem impugnação (fl. 1046).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece acolhimento.
Com efeito, extrai-se dos autos que os embargos de divergência foram indeferidos
liminarmente com base no enunciado no 598 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual: "Nos
embargos de divergência não servem como padrão de discordância os mesmos paradigmas
invocados para demonstrá-la mas repelidos como não dissidentes no julgamento do recurso
extraordinário".
Asseverou-se, ademais, que o acórdão embargado decidiu em harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que as associações têm legitimidade para ajuizar ação
civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos em regime de substituição
processual, dispensando-se autorização expressa dos associados.
Neste agravo interno, a parte agravante não rebate o primeiro fundamento,
suficiente, por si só, para manter o julgado. Na verdade, as razões recursais praticamente limitam-
se a repetir os argumentos lançados nos embargos de divergência.
Desse modo, forçoso reconhecer a incidência, por analogia, do verbete no 283
/STF,
: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
verbis
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
A título de ilustração, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283 STF. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I - A decisão agravada possui dois fundamentos para rejeitar liminarmente os
embargos de divergência, quais sejam: acórdão embargado em harmonia com
jurisprudência da Corte (súmula 168/STJ); e ausência de similitude fática.
II - O Agravante se insurgiu apenas quanto ao primeiro fundamento, de modo
que, não merece prosperar o recurso, aplicando-se a súmula 283 do Supremo
Tribunal Federal.
III - No caso, inexiste similitude fática uma vez que os vv. acórdãos
comparados se fundamentaram em premissas fáticas distintas. Inviável,
portanto, a configuração da divergência.
Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA48294338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:42
Código de Controle do Documento: 10f819b5-8a3a-48d0-a47d-57ac4b2e1755

(AgInt nos EAREsp n. 601.386/SP, relator Ministro Felix Fischer, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
.)
5/10/2016
13/10/2016

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48294338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:42
Código de Controle do Documento: 10f819b5-8a3a-48d0-a47d-57ac4b2e1755

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EREsp 1.356.433 / RS
Número Registro: 2012/0214852-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10701198633
11986316420078210001
2414198920128217000
4061449520128217000
4855902120108217000 70038978755 70046533360 70049348287 70050995513
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM E OUTRO(S) -
SP118685
OTAVIO KERN RUARO E OUTRO(S) - RS074117
EMBARGADO : INSTITUTO DE DEFESA DOS CONSUMIDORES DE CRÉDITO -
IDCC
ADVOGADO
: FERNANDO SCHIAFINO SOUTO E OUTRO(S) - RS034738
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM E OUTRO(S) -
Documento eletrônico VDA49465014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:41:47
Código de Controle do Documento: 21789111-9447-462c-bb16-6e2f0ecb85d6

SP118685
OTAVIO KERN RUARO E OUTRO(S) - RS074117
AGRAVADO
: INSTITUTO DE DEFESA DOS CONSUMIDORES DE CRÉDITO -
IDCC
ADVOGADO
: FERNANDO SCHIAFINO SOUTO E OUTRO(S) - RS034738
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião
Reis Júnior votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ. Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49465014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:41:47
Código de Controle do Documento: 21789111-9447-462c-bb16-6e2f0ecb85d6